Tribunal: TJPA
Processo: 0015102-78.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015102-78.2019.8.14.0051

APELANTE: BRUNO LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA BASE. 2.

PLEITO DE
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE
.
O caminho percorrido para a execução do delito não se restringiu a sua fase inicial, de modo a não autorizar a diminuição da pena no seu grau máximo.
3.

RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
BRUNO LIMA DOS SANTOS
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 11769200 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, caput c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro (tentativa de roubo), a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias multa, sob regime aberto.

Segundo os termos da denúncia:

“(...)
Narra a peça acusatória (recebida em 15.01.2020, ID: 11769177), em síntese, que no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 19h30min o apelante mediante uso de arma branca, abordou a vítima Francisca Janete Rodrigues Oliveira exigindo-lhe que entregasse a bolsa, contudo, a vítima chamou a atenção de populares que estavam no local, momento em que o apelante empreendeu fuga, sendo preso posteriormente, em posse da faca utilizada na tentativa do roubo.
(...)”

A denúncia foi recebida em 15.01.2020 (ID 11769177).

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 11769203) requerendo a defesa pela redução da pena base no mínimo legal e na terceira fase de dosimetria da pena que seja aplicada a fração máxima em 2/3, referente a causa de diminuição pela tentativa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 117692040), analisando as razões
, concluiu pelo conhecimento e parcial provimento para fins de redimensionar a pena base afastando a valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 12150177), que se pronunciou pelo conhecimento e
improvimento.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Requer a defesa de Bruno Lima dos Santos o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando fundamentação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Bruno Lima dos Santos
, às sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (Roubo), à PENA DEFINITIVA DE
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias multa,
sob o regime inicial
aberto.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa,
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal
à espécie.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, conforme o exposto pelo magistrado, eis que o réu tinha intenção de roubar para usar drogas.

As
consequências
referem-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito, que no caso em comento o magistrado fundamentou adequadamente “que a vítima ficou traumatizada, inclusive após o delito apresentava sinais de desmaio e nervosismo”. Assim, deve permanecer como circunstância negativa.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar duas delas como circunstâncias negativas (culpabilidade e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não verificou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que atenuou

a pena em 06 (seis) meses, utilizando a mesma fração, passa a pena nesta fase para 04 (quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase,
não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição pela tentativa, o magistrado aplicou a redução em 1/3.

A defesa requer que seja aplicada a fração máxima em 2/3, referente a causa de diminuição pela tentativa.

Segundo ensina Mirabete, "a redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado", com a complementação de que "quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução" (
Código Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5ª edição, página 164).

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, deve-se levar em conta a "forma e
natureza
da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes" (Tratado de Direito Penal, 11ª edição, volume 1, Editora Saraiva, página 580).

Diante destas considerações, constata-se das provas colhidas que após exibir uma faca com fins de intimidação, o réu anunciou o assalto e puxou a bolsa da vítima, mas foi surpreendido pela reação da vítima que revidou jogando-lhe o capacete que estava na sua mão. Ressalta-se que o réu não consumou o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão da vítima ter reagido ao assalto.

Como se vê, apresenta-se justificada a aplicação da fração de 1/3, não merecendo reforma. Nesse sentido:

TJMS
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
INVASÃO DE DOMICÍLIO -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PELA TENTATIVA – AFASTADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA- PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO – RÉU REINCIDENTE - SÚMULA 269 DO STJ – APLICABILIDADE- RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PENA DE DETENÇÃO - REGIME SEMIABERTO.
1. Quanto ao patamar a ser aplicado pelo crime tentado, deve ser levado em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, maior será a diminuição quando mais distante ficar o agente da consumação, bem como menor será a diminuição quando mais se aproximar o agente da consumação do delito. No caso, o perigo que o bem jurídico sofreu está explícito, diante das circunstâncias fático probatórias já observadas no processo, não se tem como aplicar o patamar máximo da diminuição porque o apelante se aproximou da consumação do delito, somente não se concretizando porque foi surpreendido pela vítima, quando, então, evadiu-se do local.
2. Tratando-se de condenado reincidente, o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regra, deve ser iniciado no regime fechado, independentemente da sua quantidade. O STJ consolidou o entendimento de que é possível estabelecer o regime semiaberto aos reincidentes, para o início do cumprimento da pena, quando condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269. Havendo pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, deve prevalecer a regra geral, com a fixação do regime inicial fechado ao condenado reincidente. Diante desse contexto, não houve equívoco na fixação do regime inicial pelo Magistrado sentenciante. 3. Por força do art. 33, caput, segunda parte, a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Por se tratar de réu reincidente, altero o regime prisional fechado aplicado na sentença pelo cometimento do crime de violação de domicílio para o regime semiaberto. (TJ-MS - APL: 00648321520128120001 MS 0064832-15.2012.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 14/03/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2016).

Assim, o caminho percorrido para a execução do delito não se restringiu a sua fase inicial, de modo a não autorizar a diminuição da pena no seu grau máximo, como pretende o apelante, razão pela qual se mantém a redução em 1/3, bem operada pela sentença em exame, devendo a pena definitiva ser modificada para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, a ser cumprida em regime
inicial aberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Bruno Lima dos Santos
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, a ser cumprida em regime
inicial aberto,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 28/03/2023